Tribunal: TJDFT
Processo: 0730592-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730592-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUIZ GARCIA PALMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LUIZ SAMMARCO PALMA AGRAVADO: GERALDO MAJELA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE LUIZ GARCIA PALMA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0033725-07.2011.8.07.0007 proposta pelo ora agravante em desfavor de GERALDO MAJELA DA SILVA, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas e-RIDF e ONR, nos seguintes termos (ID 163753910 dos autos originários): “Inicialmente, cumpra-se o item 3 da decisão de ID 136325631, no tocante à consulta de bens via SISBAJUD de forma reiterada e demais sistemas. Indefiro o pedido de realização de pesquisa por meio dos sistemas eRIDF e ONR, uma vez que a parte exequente não é beneficiária de justiça gratuita, tampouco há nos autos recolhimento antecipado de emolumentos relativos às consultas cartorárias. Ressalto, por oportuno, que a consulta aos mencionados sistemas não é gratuita. Ademais, nada impede que a própria parte diligencie pessoalmente perante os cartórios imobiliários a fim de obter as informações pleiteadas. Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste E.TJDFT, conforme as ementas a seguir colacionadas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ERIDF. PAGAMENTO PRÉVIO DE EMOLUMENTOS. CONSULTA LIVRE POR QUALQUER INTERESSADO ELETRONICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. O pagamento dos emolumentos referentes à consulta no sistema ERIDF encerra encargo do qual a agravante não se encontra desobrigada, uma vez que não é beneficiária da gratuidade de justiça. A utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim. Recurso desprovido. (Acórdão n.1113383, 07068970720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 09/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifos no original) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE IMÓVEIS (e-RIDF). PEDIDO DE CONSULTA PELO PODER JUDICIÁRIO. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA, INCABÍVEL. PESQUISA LIVRE. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE COOPERAÇÃO E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. A consulta ao Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis (e-RIDF) feita pelo Judiciário, que permite a localização de bens imóveis passíveis de penhora de propriedade de devedores, está adstrita aos beneficiários da justiça gratuita e às execuções fiscais, uma vez que há exigência do prévio pagamento dos emolumentos constante no artigo 14 e parágrafo único da Lei no 6.015/73 e na Resolução no 19/2015 que dispõe sobre a atualização das Tabelas Judiciais e Extrajudiciais do Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Tabela "L", item VII, letra "e". 2. A pesquisa ao sistema eRIDF pode ser solicitada por todos os cidadãos, por meio do sítio: www.registrodeimoveisdf.com.br., ainda que haja exigência de pagamento de emolumentos. 3. Compete ao credor em diligenciar bens do devedor passíveis de penhora e se há interesse na consulta de registros de imóveis, cabe ao mesmo em arcar com as despesas exigidas por disposição legal, cujo acesso se dará pela via internet. 4. A decisão que indefere a consulta ao sistema eRIDF à parte não beneficiária da justiça gratuita, não viola os princípios da cooperação e da razoável duração do processo, se a pesquisa ao sistema eRIDF pode ser solicitada por todos os cidadãos, por meio do sítio: www.registrodeimoveisdf.com.br., ainda que haja exigência de pagamento de emolumentos. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.955237, 20160020082048AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 21/07/2016. Pág.: 154/172) (sem grifos no original) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PESQUISA DE BENS DOS DEVEDORES VIA INFOJUD E ERIDF. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS AO CREDOR. PESQUISA VIA ERIDF. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS, CASO A PARTE NÃO SEJA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As pesquisas perante os sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDF, por se tratar de medidas excepcionais, devem ser precedidas do esgotamento de todos os meios disponíveis ao credor para localizar o devedor e seus bens, uma vez que representam quebra de sigilo patrimonial. 2. Ademais, a utilização do sistema eRIDF depende do pagamento prévio dos emolumentos, salvo quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1174761, 07062204020198070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 05/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifos no original) Em suas razões recursais (ID 49371928), apresentou um relatório detalhado dos atos realizados no processo executivo. Afirma que as consultas postuladas devem ser deferidas, observando o princípio da cooperação e da efetividade da execução. Argumenta que o operador Nacional do Sistema Eletrônico, denominado ONR, foi criado pela Lei Federal 13.465/17, e tem por finalidade implementar o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis no País. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o imediato prosseguimento dos mecanismos de constrição patrimonial. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, verifico que não restou demonstrada a urgência no pedido formulado, o qual poderá ser atendido posteriormente, caso seja dado provimento ao recurso interposto. Além disso, não se vislumbra a probabilidade do direito pleiteado. As consultas aos sistemas E-RIDF e ONR (operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) estão disponíveis para todos os cidadãos, sendo de amplo e livre acesso, por meio do sítio eletrônico, mediante o pagamento prévio de emolumentos, não necessitando de ordem judicial para tal fim. Frise-se que a referida pesquisa somente é feita gratuitamente pelo Poder Judiciário, aos beneficiários da justiça gratuita, o que não é caso em comento. Observa-se que os sistemas de consulta foram evoluindo, com a supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça, sendo atualmente possível qualquer pessoa consultar a base nacional de imóveis registrados em nome dos devedores. A consulta é rápida e fácil, contudo, é necessário o pagamento dos emolumentos. Acerca do tema, vejamos a orientação desta Colenda Corte, em casos semelhantes: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTAS AOS SISTEMAS POSTOS À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PESQUISA SISBAJUD. CONSULTA DEFERIDA. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA RENAJUD. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. PESQUISA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DILIGÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSULTA. SISTEMA REGISTRO DE IMÓVEIS. E-RIDF. DILIGÊNCIA PRÓPRIA. EMOLUMENTOS. PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 5. A pesquisa ao sistema e-RIDF pode ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através de sítio eletrônico. 6. A realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico e-RIDF pressupõe, em regra, o pagamento de emolumentos por não se tratar de um serviço gratuito, franqueando-se a pesquisa pelo Judiciário àqueles beneficiários da gratuidade da justiça, o que não é o caso dos autos. 7. Agravo de Instrumento conhecido, em parte, e provido parcialmente. (Acórdão 1433792, 07091121420228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL PELO SISTEMA E-RIDF. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE PESQUISA EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO ANTE A AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pesquisa patrimonial pelo sistema e-RIDF não constitui operação gratuita, somente sendo isentas do recolhimento dos respectivos emolumentos as partes beneficiárias de isenções legais, o que não é o caso dos autos. 2. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema, mediante o pagamento de encargos, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 3. Nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, inexistindo bens do devedor passíveis de penhora, cabe ao Juízo suspender o feito provisoriamente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1337299, 07038900220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. CONSULTA AO SISTEMA E-RIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PONTO. NULIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE CASSADA. 1 - Segundo a Constituição Federal, apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, uma vez que a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação do estado de insuficiência de recursos alegado. 3 - O recolhimento das custas iniciais do Cumprimento de Sentença configura preclusão lógica, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter ou manter o benefício. 4 - Não bastasse isso, os elementos de prova que instruem os autos infirmam a presunção relativa que decorre da declaração de hipossuficiência, conduzindo, diversamente, à conclusão de que a parte Agravante pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. 5 - A própria Exequente tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema eRIDF para a localização de bens imóveis em nome do Devedor, devendo ela, não sendo beneficiária da Justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos devidos referentes às consultas nos Cartórios de Imóveis e, localizado imóvel ou imóveis e havendo o decreto de sua indisponibilidade, poderá requerer ao Juízo a utilização do sistema CNIB a fim de dar efetividade à determinação judicial. Agir de forma contrária configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido Sistema, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. 6 - Deve ser acolhida a alegação de nulidade da decisão quanto ao indeferimento do pedido de penhora de bens imóveis, tendo em vista a nítida ausência de fundamentação do decisum. Com efeito, a Julgadora não lançou quaisquer considerações para fundamentar a conclusão por ela alcançada, em desrespeito ao princípio constitucional da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais (Constituição Federal, art. 93, inc. IX; Código de Processo Civil, art. 489, § 1o, inc. IV e VI). 7 - Cassa-se a decisão agravada na parte em que indeferiu a penhora de bens imóveis elencados pela Agravante, a fim de que outra seja proferida, com a devida fundamentação quanto ao ponto. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1366760, 07183404720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, verifico que não está presente a plausabilidade do direito afirmado, bem como não restou demonstrado o perigo da demora, sendo que o pedido pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora